Tribunal: TJBA
Processo: 8077380-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077380-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LILIAN OLIVEIRA URETA Advogado(s): PAULA PEREIRA PIRES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Marivalda Oliveira Ureta contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas ao final do processo. O espólio é representado pela inventariante Lilian Oliveira Ureta nos embargos à execução movidos em face do Banco Bradesco S.A., no bojo da execução de título extrajudicial nº 8005063-75.2022.8.05.0229. A agravante sustenta a existência de múltiplas ações movidas pelo mesmo banco, ausência de liquidez e acúmulo de dívidas, alegando hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o espólio faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da sua condição econômica e da legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º do CPC/2015 estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos aplica-se apenas à pessoa natural. O espólio, por ser ente despersonalizado, equipara-se à pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade, exigindo comprovação da insuficiência de recursos. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/09/2019) confirma a necessidade de comprovação da hipossuficiência para concessão do benefício à pessoa jurídica. As declarações da inventariante indicam a existência de bens, como terreno hipotecado e saldo bancário desconhecido, o que afasta a presunção de hipossuficiência. A ausência de liquidez configura hipossuficiência momentânea, justificando o pagamento das custas ao final do processo, conforme art. 98, §§ 5º e 6º do CPC/2015. Jurisprudência do TJ-BA (AGV 8033509-67.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29/06/2021) reconhece a possibilidade de pagamento das custas ao final, diante de dificuldades financeiras comprovadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O espólio, equiparado à pessoa jurídica, não goza da presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça, devendo comprovar a insuficiência de recursos. A ausência de liquidez pode justificar o pagamento das custas ao final do processo, sem configurar direito automático à gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 1.015, inc. V; 98, §§ 5º e 6º; 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/09/2019. TJ-BA, AGV 8033509-67.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 29/06/2021. TJ-PR, 0052404-41.2022.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 17/07/2023. TJ-RS, AC 70074661091, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 01/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8077380-11.2024.8.05.0000, tendo como Agravante LILIAN OLIVEIRA URETA e Agravado BANCO BRADESCO AS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, concedendo o direito ao recolhimento das custas no final da lide, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR